Tribunal: TJDFT
Processo: 0724027-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. NULIDADE POR JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. ÍNDICES LEGAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ANUAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ GESTÃO.

I. Não desponta qualquer nulidade por sentença extra petita considerando que a decisão impugnada rejeita a aplicação da taxa SELIC para valorização do saldo do PASEP, e a parte autora pleiteia a aplicação da taxa SELIC em lugar dos índices legais de correção monetária e juros anuais, conforme depreende-se do pedido e dos cálculos juntados com a petição inicial.

II. A atualização monetária e os juros anuais sobre saldos das contas individuais do PASEP têm índices legalmente previstos (Lei Complementar 08/1970 e Lei Complementar 26/1975, entre outras). As normas também preveem os casos de saque e retirada anual de parte dos rendimentos, por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento. E o Banco do Brasil S.A., como administrador e operacionalizador do fundo, está vinculado aos dispositivos legais.

III. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso concreto, ele não conseguiu comprovar que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco réu a ponto de configurar má gestão (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I).

IV. A obrigação de indenizar decorre da prática de ato ilícito, a qual não foi demonstrada, uma vez que o banco demandado teria cumprido sua função legalmente atribuída.

V. Apelação desprovida.